Tribunal: TJBA
Processo: 8105730-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105730-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIANE SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CONSUMO APRESENTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, sob alegação de inexistência de débito que justificasse sua inscrição em cadastros de inadimplentes, requerendo, consequentemente, a indenização por danos morais e o afastamento da litigância de má-fé que lhe foi atribuída. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à existência ou não do débito que originou a inscrição da autora nos cadastros restritivos de crédito, cabendo à instituição financeira comprovar a origem da dívida e à parte autora, uma vez invertido o ônus da prova, demonstrar eventual adimplemento ou inexistência do vínculo contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo.

4. A instituição financeira apresentou faturas de cartão de crédito referentes à dívida discutida.

5. A parte autora não apresentou provas do pagamento das referidas faturas ou da inexistência do contrato, limitando-se a impugnar genericamente os documentos.

6. A diferença entre o valor das faturas e o valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito decorre de encargos moratórios contratualmente previstos, não havendo, portanto, irregularidade na inscrição.

7. Inexistente a comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais.

8. Ausente comprovação de má-fé da parte autora, inaplicável a sanção processual correspondente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a existência do débito por meio de faturas de cartão de crédito. 2. Não havendo comprovação de pagamento ou inexistência da dívida, não se caracteriza o dano moral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8105730-40.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MAIANE SANTOS DAMASCENO
e
, como parte apelada,
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça